Tribunal: TJSP
Processo: 0000195-66.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento parcial - Interposição de apelação – Inadmissibilidade – Hipótese em que a decisão não extinguiu a ação - Decisão interlocutória que comporta a interposição de agravo de instrumento – Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de processo Civil – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.